Tribunal: TJMT
Processo: 1041267-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041267-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALTER PIRES RAMOS - CPF: 776.679.211-72 (APELADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso
e
m Exame

1.
Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por VALTER PIRES RAMOS em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alegada falha na prestação do serviço após a instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, com cobrança indevida e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão
e
m Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida nas faturas de outubro/2023 após a instalação do sistema de energia fotovoltaica; (
ii
) estabelecer se a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos materiais alegados pelo autor; e (
iii
) determinar a existência e extensão dos danos morais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões
d
e Decidir

3.
O sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) é regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que estabelece regras específicas para o faturamento de unidades consumidoras participantes desse sistema, determinando que a compensação dos
créditos gerados segue uma ordem específica e pode ocorrer em ciclos de faturamento subsequentes.

4.
Conforme o art. 655-H, §1o da RN ANEEL no 1.000/2021, a distribuidora deve efetuar a alteração das unidades consumidoras participantes do SCEE no ciclo de faturamento subsequente ao ciclo em que ocorreu a solicitação, não sendo possível a imediata compensação dos créditos gerados no mesmo mês de outubro/2023.

5.
A intervenção do autor na rede elétrica fora do ponto de entrega caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 15 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, que estabelece ser responsabilidade da distribuidora operar e manter o sistema elétrico apenas até o ponto de entrega, afastando o dever de indenizar da concessionária pelos danos materiais alegados.

6.
A falha na prestação do serviço, consistente na interrupção no fornecimento de energia elétrica pelo rompimento dos cabos de alta tensão, causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, considerando que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial.

IV. Dispositivo
e
Tese

7.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para: reformar a sentença quanto aos danos materiais, julgando improcedente este pedido; reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00; julgar improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro; e julgar improcedente o pedido declaratório de inexigibilidade das faturas de outubro/2023.

Tese de julgamento
: 1. O sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) segue regras específicas estabelecidas pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, não sendo possível a imediata compensação dos créditos gerados no mesmo mês da instalação do sistema fotovoltaico. 2. A intervenção do consumidor na rede elétrica fora do ponto de entrega caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 15 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, afastando o dever de indenizar da concessionária. 3. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 186; CDC,
arts
. 2o e 3o; CPC,
arts
. 141, 492 e 494, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 655-G, 655-H, 655-L; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 15.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
ApCiv
n. 1000475-61.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande que julgou procedentes os pedidos formulados por
VALTER PIRES RAMOS
em ação de indenização por danos materiais e morais.

Na origem, o autor alegou falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que resultaram em cobrança indevida e prejuízos financeiros após a instalação de um sistema de energia solar em sua residência e comércio. Sustentou que a concessionária continuou a efetuar leituras incorretas e a cobrar pelo consumo integral, sem considerar a geração própria de energia. Relatou ainda episódio de interrupção no fornecimento de energia elétrica, causado pelo rompimento de fiação, que resultou em transtornos significativos.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar indevidas as faturas do mês de outubro/2023 das unidades consumidoras do autor; (
ii
) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.519,20 a título de danos materiais; (
iii
) condenar a ré à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 3.226,66; e (
iv
) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta a regularidade dos débitos e a ausência de ato ilícito, argumentando que o aumento no consumo de energia decorreu de fatores climáticos, como a onda de calor que atingiu a região no período, além de questões relacionadas à bandeira tarifária. Defende que não houve falha na prestação do serviço e que agiu no exercício regular de direito. Questiona o valor da indenização por danos morais, considerando-o excessivo, e a condenação à repetição em dobro.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de
Recurso de Apelação

interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande que julgou procedentes os pedidos formulados por
VALTER PIRES RAMOS
em ação de indenização por danos materiais e morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O
apelado/r
equerente alega que
em
02 de outubro de 2023
,
seu

sistema

de
microgeração fotovoltaico
foi completamente instalado
e
interliga
do
ao sistema de distribuição de energia elétrica da ENERGISA MATO GROSSO
,
alcançando
suas
5 (cinco) Unidades Consumidoras (UCs)
.

A própria defesa da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. reconhece que o sistema de energia fotovoltaica foi integrado em 02 de outubro de 2023
.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação do autor/apelado de que, após a instalação de seu sistema de energia fotovoltaica em 02/10/2023, a concessionária apelante teria antecipado a leitura do consumo para o dia 25/10/2023, impedindo a correta compensação da energia gerada pelo sistema, o que resultaria em cobrança indevida.

O cerne da questão demanda análise técnica específica do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que estabelece regras precisas para o faturamento de unidades consumidoras participantes desse sistema.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos,
é incontroverso que o sistema fotovoltaico
do apelado
começou a operar em 02/10/2023
, e que

a
primeir
a

leitura
ocorreu
entre os dias 25 e
27/10/2023
, conforme o
cronograma
de faturamento de cada UC
(
Ids.
306284928; 306284927
; 306284926; 306284925;
306284925).

O art. 655-G da RN ANEEL no 1.000/2021 estabelece que
"o faturamento da primeira conta de energia elétrica após a instalação da central geradora de energia elétrica deve observar o período compreendido entre a data de início do relacionamento operacional e a data da primeira leitura realizada após o início desse relacionamento."

Complementarmente, o art. 655-H da mesma resolução determina que
"a distribuidora deve realizar a leitura dos medidores de energia elétrica na
data prevista no cronograma de leitura, respeitando-se a periodicidade estabelecida."

(Negritei)

No cas
o
,
verifico que
as leituras foram realizadas de acordo com o cronograma previamente estabelecido e informado ao consumidor, respeitando o intervalo regulamentar previsto no art. 84 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que autoriza leituras entre 27 e 33 dias.

Art. 84.

A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura.

§ 1
o
Para o primeiro faturamento da unidade consumidora, ou havendo necessidade de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, as leituras podem ser realizadas, excepcionalmente, em intervalos de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 47 (quarenta e sete) dias.

O que ocorreu, na verdade, foi uma questão técnica relacionada ao sistema de compensação de energia. Conforme
extratos colacionados na contestação (ID 306285384
) e razões de apelação (ID 306285399
)
- não impugnados de forma específica pelo autor/apelado seja na impugnação à defesa, seja nas contrarrazões recursais -
, a unidade consumidora do apelado foi conectada como Geração Distribuída (GD) em 29/09/2023
, com o início efetivo
e autorização para injeção de energia elétrica na rede em 02/10/2023 e sendo
o primeiro faturamento como GD ocorr
ido
em 27/10/2023. Contudo, é necessário compreender que o sistema de compensação de energia elétrica funciona de acordo com regras específicas estabelecidas pela Resolução Normativa ANEEL no 482/2012 (posteriormente atualizada pela Resolução 687/2015).

De acordo com essas normas, a compensação de energia segue uma ordem específica. Primeiramente, os créditos são utilizados para compensar o consumo da própria unidade geradora. Havendo excedente, este é utilizado para compensar o consumo em outro posto tarifário, na mesma unidade consumidora e no mesmo ciclo de faturamento. Persistindo saldo positivo, os créditos são então utilizados para abater o consumo de outras unidades consumidoras
previamente cadastradas para este fim
, seguindo uma ordem de prioridade estabelecida.

C
onforme o art. 655-
G
, parágrafo 3o,
da RN 1.000/2021
:

§ 3o O excedente de energia de um posto tarifário deve ser primeiramente alocado em outros postos tarifários da mesma unidade consumidora que injetou a energia, e, posteriormente, ele somente pode ser alocado: (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

I -
na
mesma unidade consumidora que injetou a energia, para ser utilizado em ciclos de faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

II -
em
outras unidades consumidoras do mesmo titular, seja ele pessoa física ou jurídica, incluídas matriz e filial, atendidas pela mesma distribuidora; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

(...)

No caso em análise, conforme documentação técnica apresentada
e não
novamente
impugnada de forma específica pelo autor/
apelado
seja na impugnação à defesa, seja nas contrarrazões recursais
, as unidades consumidoras beneficiárias (UCs 4168650 e 2920551)
não são faturadas no mesmo momento,
visto
que estas estão alocadas

no
livro 16, enquanto a unidade geradora pertence ao livro 18
. Isso
significa
, portanto,
que as beneficiárias são faturadas
em momento do mês anterior ao da unidade
geradora. Consequentemente,
a sobra do
saldo do mês
- inicialmente vinculado à unidade geradora -
só pode ser compensada
nas unidades beneficiárias
no mês subsequente ao do faturamento
.

Esta sistemática está em conformidade com a regulamentação da ANEEL
(RN 1000/2021)
e não configura falha na prestação do serviço por parte da concessionária. Os créditos gerados pelo sistema fotovoltaico do apelado não se perdem; eles são armazenados e podem ser utilizados pelo período de até 60 meses, conforme previsto na regulamentação vigente.

Art. 655-L. Os créditos de energia expiram em 60 meses após a data do faturamento em que foram gerados.

A parte autora/apelada afirma, ainda, a ocorrência de cobrança
indevida em razão da existência de saldo de energia elétrica gerada e vinculada apenas à unidade geradora, o que, em seu entendimento, deveria ter sido objeto de compensação
nas demais
unidades beneficiárias ou de restituição em pecúnia, conforme pleiteado
na inicial.

Todavia, a RN 1000/2021 da ANEEL dispõe, em seu artigo 655-H, que “
o
titular da unidade consumidora com microgeração ou a minigeração distribuída deve definir as unidades consumidoras que receberão os excedentes de energia”
, ficando a cargo, ainda do titular da unidade consumidora, a definição dos parâmetros inerentes a essa compensação.

Conforme restou incontroverso, o sistema de microgeração distribuída iniciou se
u

efetivo
funcionamento em 02/10/2023. Em seu conjunto
probatório
, a parte autora/
apel
a
da
não apresentou
documento que comprove o momento em que prestou à ré/
apela
nte as informações estabelecidas pelo artigo 655-H, caput, da RN 1000/2021. De toda forma, ainda que tal informação tenha sido prestada de imediato em relação ao início do funcionamento do sistema (02/10/2023), há que ser o
bservado o disposto no parágrafo 1o daquele artigo, que dispõe que
:

§ 1o A distribuidora deve efetuar a alteração das unidades consumidoras participantes do SCEE, ou dos percentuais ou da ordem de utilização dos excedentes de energia, estabelecidas no caput,
no ciclo de faturamento subsequente ao ciclo em que ocorreu a solicitação
.
(negritei)

Assim, observada a sistemática acima quanto aos ciclos de faturamento, não há que se falar na imediata compensação
dos créditos gerados naquele mesmo mês
já em outubro/2023, como pretendido pelo autor/apelado
.

Portanto,
tampouc
o há que se falar em cobrança indevida das faturas de outubro/2023
, uma vez que os valores cobrados correspondem ao consumo efetivamente registrado antes da compensação dos créditos
.

Quanto à alegação da inicial no sentido de deverem ser devolvidos, em espécie, os valores inerentes ao crédito decorrente da geração não compensada pelas demais unidades consumidoras beneficiárias, apenas seria possível aferir a prática de
ato ilícito da ré/
apelante
caso restasse devidamente comprovado nos autos que a parte autora/
apelada
informou quais seriam as unidades beneficiárias do excedente de geração
em momento anterior ou
imediatamente
quando do

início do funcionamento do sistema
.

A redação do caput do artigo 655-H é expressiva ao atribuir ao titular a competência — e não à distribuidora ou a qualquer outro agente — para definir os critérios de alocação: ou por meio de percentuais entre as unidades, ou com base em uma ordem de prioridade.
Assim, o critério de “previamente informados pelo titular” está
in
nuce
no próprio comando legal, ao estabelecer que a destinação decorre de ato deliberado e comunicado pelo titular, o que pressupõe que esse ato (percentual ou ordem) seja formulado
antes ou no momento da geração
do
excedente
.

Inexistindo comprovação nos autos ou sequer alegação da parte autora/
apela
da no sentido de que tal comunicação ocorreu antes ou no momento da geração da energia excedente, não há que se falar em prática de ato ilícito da
apelante

no sentido de manter vinculado tal montante de energia à unidade geradora,
nos exatos termos do artigo 655-G, parágrafo terceiro, da RN 1000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido,
tampouc
o há que se falar em ilicitude na
vinculação do excedente energético em questão apenas à unidade consumidora geradora do crédito
, razão pela qual não é devida a restituição postulada pela parte autora/recorrida
.

Por fim,
AFAST
O

a repetição do indébito em dobro
por ausência de comprovação de má-fé da concessionária, mas também não se ignora a boa-fé objetiva do consumidor ao efetuar o pagamento das faturas em questão. Assim, caberia, no máximo, a restituição simples, o que, contudo, também não se mostra cabível ante a licitude do faturamento conforme as regras da RN 1.000/2021
.

DOS DANOS MATERIAIS

Analisando o pleito de indenização por danos materiais, verifica-se que a sentença de primeiro grau incorreu em dois equívocos substanciais que impõem a reforma do julgado.

O primeiro diz respeito à ilegitimidade do autor para intervir na rede elétrica fora do ponto de entrega, o que caracteriza ato ilícito e, por consequência, afasta o dever de indenizar da concessionária.

Nos termos do art. 15 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, a distribuidora deve operar e manter o sistema elétrico apenas até o ponto de entrega, sendo este o limite técnico e jurídico de sua responsabilidade:

“A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade.”

Conforme reconhecido pelo próprio autor na petição inicial, os serviços contratados referem-se ao reparo da fiação que se estendia da unidade consumidora até o poste (linha de alta tensão), portanto fora do ponto de entrega. Essa conduta, além de contrária à regulamentação técnica, compromete a segurança do sistema e configura intervenção indevida na rede da concessionária, vedada pela ANEEL.

Trata-se de conduta que infringe as normas do setor elétrico e se amolda ao conceito de ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a questão pode ser reconhecida de ofício e impede o acolhimento de pretensão indenizatória fundada em conduta vedada pela regulação setorial.

O segundo equívoco refere-se ao erro material constante do dispositivo da sentença, que fixou a condenação por danos materiais no valor de R$ 3.519,20, divergente do valor efetivamente pleiteado na petição inicial, que foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
:

“Seja determinado a recomposição econômica no valor de R$ 400,00, gasto com serviço de eletricista.”

A própria fundamentação da sentença reconheceu o valor indicado na inicial, mas, no dispositivo, impôs condenação em valor quase nove vezes superior ao pretendido, sem qualquer base fática ou jurídica nos autos, caracterizando decisão ultra petita e violação ao princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC).

Ademais, nos embargos de declaração opostos pela
apelante (Id. 306285393)
, tal erro foi devidamente apontado, tendo o próprio autor concordado com a alegação da apelante e requerido a retificação para o valor correto de R$ 400,00
(Id. 306285395, página 2)
.

Ainda assim, o juízo de origem indeferiu o pedido de correção,
mantendo o valor equivocado, em manifesta inobservância da boa-fé processual e do contraditório substancial.

À luz do art. 494, parágrafo único, do CPC, os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, sendo vedada a manutenção de condenação em valor que extrapola o pedido formulado, mormente quando as partes convergem sobre a existência do equívoco.

Assim, pelos dois fundamentos expostos — ilicitude da conduta do autor, que realizou intervenção indevida na rede elétrica, e erro material com condenação em valor superior ao pedido — impõe-se a reforma da sentença para
AFASTAR

integralmente a condenação por danos materiais
,
tanto por ausência de responsabilidade da concessionária, como pela ilicitude da conduta do autor e pelo vício de extrapolação do pedido inicial.

DOS DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00.

O apelante, na qualidade de destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, enquanto a concessionária, prestadora do serviço público essencial, caracteriz
a-se
como
fornecedora, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a apelante, encontra fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva dessas entidades pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tal responsabilidade prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

É inegável que a falha na prestação do serviço, consistente na

interrupção no fornecimento de energia elétrica
pelo rompimento dos cabos de alta tensão
, causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção ou prestação inadequada afeta diretamente a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Contudo, o valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico da medida.

Há que se considerar, ainda, os
parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos
, a exemplo do que restou decidido na demanda
ApCiv
n. 1000475-61.2022.8.11.0041
. Naquele caso, em que houve a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, restou demonstrado que a conduta antijurídica foi consideravelmente mais gravosa do que aquela praticada no caso ora em julgamento, posto que, lá, tratou-se
de cobranças indevidas reiteradas ao arrepio de decisões judiciais pretéritas e que, por fim, culminaram na suspensão
de fornecimento de energia elétrica.

Assim, muito embora a extensão do dano não seja requisito essencial para a imposição do dever de indenizar em razão da responsabilidade objetiva da ré/recorrente, tal parâmetro deve ser considerado como balizador do quantum indenizatório, o qual, conforme
demonstrado, deve ser inferior não apenas ao fixado em
sentença
mas, também, àquele imposto no caso referenciado acima.

Assim,
entendo adequada
que
a redução do valor da indenização para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
mostra-se
adequada para a compensação dos danos sofridos, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem configurar enriquecimento indevido, observadas as
peculiaridades do caso
em
exame e respeitados
os precedentes desta Corte em situações análogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., por presentes os pressupostos de admissibilidade, e lhe
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para:

I -
REFORMAR
a sentença recorrida no tocante à condenação por danos materiais, julgando
IMPROCEDENTE
este pedido, seja pela ausência de responsabilidade da concessionária em face da intervenção indevida do autor na rede elétrica fora do ponto de entrega - conduta vedada pela Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 -, seja pelo vício de decisão ultra petita que fixou valor superior ao pleiteado na inicial;

II -
REFORMAR

PARCIALMENTE
a sentença no que se refere à condenação por danos morais, reduzindo o valor da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

III -
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de repetição do indébito em dobro, por ausência de comprovação de má-fé da concessionária e pela regularidade do faturamento conforme as regras estabelecidas na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021;

IV -
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido declaratório de inexigibilidade das faturas do mês de outubro/2023, tendo em vista que os valores cobrados correspondem ao consumo efetivamente registrado, observadas as regras técnicas do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) regulamentado pela ANEEL;

V -
MANTER INALTERADAS
as demais disposições da sentença recorrida que não conflitem com o presente decisum.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §12, do Código de Processo Civil.

Custas recursais pela apelante, na proporção de sua sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025